Tribunal: TJPA
Processo: 0803126-81.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803126-81.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO ANTONIO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0803126-81.2022.8.14.0133

APELANTE/ APELADA: FRANCISCO ANTONIO FERREIRA;

ADVOGADOS: FABIO MOLEIRO FRANCI;

ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA.

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTORA DO PROGRAMA. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I- Apelações cíveis interpostas por Francisco Antônio Ferreira e Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira pelos vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II-
APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL – PRELIMINARES:
A mera alegação de advocacia predatória, baseada na existência de elevado número de demandas semelhantes ajuizadas pelo patrono da parte autora, não caracteriza abuso do direito de ação sem demonstração concreta de irregularidades processuais ou ausência de lastro probatório mínimo.

III- A concessão da justiça gratuita deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o banco apelante produzido prova suficiente para afastá-la, além de o autor ser beneficiário de programa habitacional destinado à população de baixa renda.

IV- A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil deve ser rejeitada, pois, no caso concreto, a instituição financeira atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executora do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limitando à condição de mero agente financeiro.

V
-
APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL – MÉRITO
: A responsabilidade da instituição financeira decorre de sua participação na cadeia de fornecimento do empreendimento habitacional, bem como do dever de fiscalização da execução da obra, cuja omissão caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

VI – A existência de vícios construtivos no imóvel foi comprovada por parecer técnico que identificou defeitos que comprometem a qualidade e a habitabilidade da construção.

VII – A instituição financeira não produziu prova apta a afastar as conclusões técnicas apresentadas, razão pela qual permanece hígida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais reconhecidos na sentença.

VIII –
APELAÇÃO DE FRANCISCO ANTONIO FERREIRA – MÉRITO
: A entrega de imóvel destinado à moradia que apresenta vícios construtivos relevantes frustra a legítima expectativa do consumidor e viola o direito fundamental à moradia digna, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

IX - Os defeitos estruturais que comprometem a habitabilidade do imóvel geram insegurança, frustração e angústia ao adquirente, configurando dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do sofrimento experimentado.

X - A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional e razoável, considerando a gravidade da lesão, as condições das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00.

XI –
DISPOSITIVO
:
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por FRANCISCO ANTONIO FERREIRA
, apenas para reformar a sentença no que tange o reconhecimento da existência de danos morais e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o valor atualizado, deve-se haver a incidência dos juros de mora conforme a taxa Selic, apurada nos termos do artigo 406 do Código Civil.

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL
, mantendo os termos da sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira quanto aos problemas no imóvel.

No tocante aos ônus sucumbenciais, considerando o total desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil e o provimento parcial do recurso de apelação do autor, ensejando em sucumbência mínima, impõe-se a redistribuição desta, diferentemente do delimitado em sentença.

Assim, condeno o Banco do Brasil ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0803126-81.2022.8.14.0133

APELANTE/ APELADA: FRANCISCO ANTONIO FERREIRA;

ADVOGADOS: FABIO MOLEIRO FRANCI; ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA.

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação, interpostos por
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA e BANCO DO BRASIL S.A,
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
, processo n° 0803126-81.2022.8.14.0133, movido pela ora autor em face da instituição financeira.

Em síntese, consta na exordial (ID 23573385), que o autor adquiriu imóvel por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, mediante contrato celebrado com o Banco do Brasil, alegando que, após a ocupação do imóvel, surgiram diversos vícios construtivos, como infiltrações, rachaduras e outras falhas estruturais que comprometeriam a segurança e a habitabilidade do bem.

Sustenta que o banco, na qualidade de agente operador do programa habitacional e responsável pela fiscalização do empreendimento, teria falhado em seu dever de garantir a qualidade da obra, razão pela qual requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes dos reparos necessários, bem como compensação por danos morais.

Regularmente citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação (ID 23573404), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como agente financeiro do contrato de financiamento, não possuindo responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel, os quais seriam de responsabilidade exclusiva da construtora responsável pela obra. No mérito, impugnou os fatos narrados pelo autor e sustentou a inexistência de danos indenizáveis, requerendo, ao final, a improcedência da ação.

Sobreveio sentença (ID 23573426), na qual o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a responsabilidade do Banco do Brasil pelos danos materiais decorrentes dos vícios construtivos apontados no imóvel, condenando-o ao pagamento da indenização correspondente aos reparos necessários, devidamente atualizada, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. Ainda foi reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes, com divisão das custas e honorários advocatícios

Irresignado, o ora autor interpôs recurso de apelação (ID 23573429), sustentando que a sentença merece reforma no ponto em que afastou a indenização por danos morais, argumentando que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel e frustraram o direito à moradia digna, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja reparação extrapatrimonial.

Por sua vez, o Banco do Brasil S.A. também interpôs recurso de apelação (ID 23573432), sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel, alegando que sua atuação se limitou à condição de agente financeiro do contrato de financiamento habitacional. Aduz, ainda, a inexistência de responsabilidade civil e pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Apresentadas contrarrazões pelo Banco do Brasil (ID 23573440) a instituição financeira pugnou pela manutenção da sentença quanto à inexistência de danos morais, reiterando os argumentos defensivos já apresentados.

De igual modo, a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso do Banco do Brasil (ID 23573441) requerendo o desprovimento da apelação da instituição financeira e a manutenção da condenação imposta na sentença.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, vieram-me conclusos para julgamento

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0803126-81.2022.8.14.0133

APELANTE/ APELADA: FRANCISCO ANTONIO FERREIRA;

ADVOGADOS: FABIO MOLEIRO FRANCI; ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA.

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

APELAÇÃO BANCO DO BRASIL:

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo realizado corretamente.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade da instituição bancária quanto aos problemas estruturais do imóvel adquirido por meio do programa “Minha casa, minha vida”.

O recorrente sustenta questões preliminares e de mérito.

Passemos a análise.

1.0 - Preliminares:

1.1 - Da necessidade de se chamar a atenção para a quantidade de demandas ajuizadas sobre o mesmo tema pelo advogado adverso:

Inicialmente, sustenta a instituição financeira que haveria a existência de indícios de advocacia predatória, afirmando que o patrono da parte autora teria ajuizado grande quantidade de demandas com objeto semelhante nas Varas da Comarca de Marituba, mencionando a existência de aproximadamente 600 processos distribuídos no ano de 2022, o que, segundo argumenta, evidenciaria a prática abusiva.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, a mera referência ao número de ações ajuizadas por determinado patrono não é suficiente, por si só, para caracterizar a chamada advocacia predatória, sendo indispensável a demonstração concreta de irregularidades no exercício do direito de ação, tais como a inexistência de lastro probatório mínimo, a utilização de documentos falsos ou a prática de condutas processuais abusivas.

No caso dos autos, não se verifica qualquer elemento capaz de demonstrar que a demanda foi proposta de forma temerária ou desprovida de fundamento mínimo. Ao contrário, a parte autora trouxe aos autos elementos que justificam o ajuizamento da presente ação, permitindo a análise da controvérsia submetida ao Poder Judiciário.

Ademais, eventual apuração acerca da conduta profissional do advogado, especialmente quanto ao ajuizamento reiterado de demandas, não se relaciona diretamente às condições da ação ou aos pressupostos processuais, devendo ser realizada pelas vias próprias e pelos órgãos competentes, caso haja provocação da parte interessada, não podendo tal circunstância, por si só, impedir a apreciação do mérito da demanda.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida". A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos.

A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO DO PATRONO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801199-05.2022.8 .14.0061, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo Nosso)

Dessa forma, inexistindo prova concreta de litigância abusiva ou de irregularidade na propositura da presente demanda, não há como reconhecer a alegada demanda predatória, devendo ser assegurado à parte autora o regular exercício do direito constitucional de acesso à justiça.

Assim, rejeita-se a preliminar suscitada pela instituição financeira apelante.

1.2 - Da ausência de comprovação da hipossuficiência:

Preliminarmente, insurge-se a instituição financeira apelante contra o deferimento do benefício da justiça gratuita à parte autora, sustentando que esta não faria jus à benesse, porquanto teria juntado à petição inicial laudos técnicos elaborados por profissionais da engenharia, circunstância que, segundo alega, demonstraria capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Aduz o recorrente que a contratação de mais de um profissional para a elaboração de parecer técnico indicaria elevado dispêndio financeiro, o que colocaria em dúvida a declaração de pobreza firmada pela parte autora, razão pela qual pugna pela revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Novamente, a irresignação não merece acolhimento.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, a parte autora apresentou documentos comprobatórios de sua condição de vulnerabilidade, a exemplo, a própria declaração de hipossuficiência (ID 23573386), a qual, inclusive, possui presunção de veracidade, incumbindo à parte adversa demonstrar de forma inequívoca a inexistência do estado de necessidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Cumpre destacar, ainda, que o demandante é beneficiário de programa habitacional de interesse social, qual seja, o Programa Minha Casa Minha Vida, circunstância que, por si só, indica tratar-se de pessoa inserida em política pública destinada à população de baixa renda, o que reforça a plausibilidade da alegação de hipossuficiência financeira.

Nesse contexto, o simples fato de terem sido apresentados laudos técnicos subscritos por profissionais de engenharia não possui o condão de afastar, por si só, a presunção de veracidade da declaração de pobreza, sobretudo quando inexistem nos autos elementos concretos que evidenciem capacidade econômica suficiente para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Este, inclusive, é o entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja jurisprudência reconhece que:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA
CASA
MINHA
VIDA
– FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO
DO
BRASIL
S.A. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO
BANCO
DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o
Banco
ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o
Banco
do
Brasil
é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
– Faixa 1; (ii) verificar se os vícios construtivos geram direito à indenização por danos morais; (iii) analisar a validade da concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A concessão da gratuidade da justiça é mantida, considerando que a autora é beneficiária do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
– Faixa 1, presumindo-se sua hipossuficiência, conforme art . 99, § 3º, do CPC.
4. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, tendo em vista que, segundo entendimento pacífico do STJ, o
Banco
do
Brasil
, na qualidade de agente executor do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
– Faixa 1, não atua como representante da União, inexistindo interesse direto capaz de atrair a competência da Justiça Federal. 5. A preliminar de ilegitimidade passiva também é afastada, pois o
Banco
do
Brasil
, ao atuar como gestor dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos, não se limitando à condição de mero agente financeiro, conforme consolidado na jurisprudência do STJ. 6. O mérito da apelação do
Banco
do
Brasil
é rejeitado, pois restou devidamente comprovada, por meio de laudo técnico não impugnado de forma específica, a existência de diversos vícios construtivos — infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto, entre outros — que comprometem a habitabilidade do imóvel, sendo correta a condenação em danos materiais. 7. O recurso da autora é parcialmente provido, uma vez que a entrega de imóvel com vícios construtivos graves, no contexto do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
– Faixa 1, viola o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da CF, gerando dano moral in re ipsa, sem necessidade de prova específica do sofrimento. 8. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$5 .000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para compensar o abalo extrapatrimonial sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do
Banco
do
Brasil
desprovido. Recurso de Lucidalva da Silva Machado parcialmente provido para condenar o
Banco
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032385020228140133 27713024, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso).

1.3 - Do necessário reconhecimento da ilegitimidade passiva:

Em suas razões recursais, sustenta a instituição financeira, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como mero agente financiador intermediário na operação de financiamento imobiliário, não participando da construção do imóvel.

Aduz, nesse sentido, que os supostos danos narrados na inicial não guardam nexo causal com qualquer conduta praticada pelo banco, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos vícios construtivos eventualmente existentes no bem adquirido pela parte autora.

Todavia, não assiste razão à apelante.

Quanto à legitimidade passiva da Instituição
Financeira para responder às ações que tratam desse tipo de contrato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que tal matéria será analisada conforme o tipo de financiamento e as obrigações assumidas.

De acordo com Tribunal da Cidadania:

"
A empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes nos revela que a instituição financeira recorrente não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Nesse contexto, evidencia-se que a atuação da instituição financeira extrapola a simples condição de agente financeiro intermediário, uma vez que participa diretamente da execução do programa habitacional, representando o fundo responsável pela comercialização das unidades habitacionais.

Assim, diante da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e da posição ocupada pela instituição financeira no contrato firmado, não há como afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, especialmente quando se discutem vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa habitacional federal.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, nas hipóteses em que a instituição financeira atua como representante do FAR e executora do programa habitacional, responde, concomitantemente, pelos vícios construtivos eventualmente constatados nas unidades habitacionais comercializadas, não podendo se eximir da responsabilidade sob o argumento de que não participou diretamente da construção do imóvel.

Esse entendimento, inclusive, é corroborado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida". A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos.

A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025) (grifo nosso).

Dessa forma, correta se mostra a decisão proferida pelo juízo de origem ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, não merecendo acolhimento a preliminar suscitada pela apelante.

2.0 - DO MÉRITO
:

2.1- Da ausência de responsabilidade do banco réu nos danos alegados banco do brasil atuou meramente como agente financiador
:

No mérito, sustenta a instituição financeira apelante que não possui responsabilidade pelos vícios construtivos apontados no imóvel adquirido pela parte autora, argumentando que, nas operações de financiamento de imóvel pronto, sua atuação limita-se à condição de agente financiador, cabendo-lhe apenas a elaboração de laudo de avaliação do bem por engenheiro contratado, destinado exclusivamente à análise de viabilidade da operação de crédito e da garantia do financiamento.

Defende, assim, que eventuais defeitos estruturais ou vícios construtivos seriam de responsabilidade exclusiva da construtora ou do vendedor do imóvel.

Entretanto, as razões recursais apresentadas pela apelante não merecem guarida.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a responsabilidade da instituição financeira que atua como agente executor ou financiador em programas habitacionais não se restringe à mera liberação de recursos financeiros.

Isso porque sua atuação também envolve a fiscalização da execução do empreendimento, especialmente quando vinculada a programas habitacionais ou a financiamentos estruturados, circunstância que impõe o dever de zelar pela adequada execução da obra e pela qualidade do imóvel financiado.

Assim, a eventual omissão no cumprimento desse dever de fiscalização caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados pelo consumidor.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de vícios construtivos no imóvel adquirido. Consta nos autos parecer técnico elaborado por profissional de engenharia civil (ID 23573393), o qual constatou irregularidades estruturais no bem, evidenciando a presença de defeitos que comprometem a qualidade e a segurança da construção.

Dessa forma, constata-se que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, ao demonstrar a existência dos vícios de construção e os prejuízos deles decorrentes.

Por outro lado, a instituição financeira não produziu prova capaz de afastar sua responsabilidade ou de demonstrar a inexistência das falhas apontadas, deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia.

Diante desse contexto, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a falha na entrega de um bem de acordo com as especificações contratuais e as normas técnicas estabelecidas.

2.2 - Da ausência de responsabilidade na devolução de qualquer valor
:

Aduz o Banco do Brasil, em síntese, que não lhe pode ser imputada qualquer responsabilidade pelos danos materiais reconhecidos na sentença, ao argumento de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que teria atuado apenas como intermediadora da operação de financiamento imobiliário.

Argumenta, ainda, que não haveria comprovação efetiva dos prejuízos materiais alegados, asseverando que o juízo de origem baseou sua condenação apenas em laudo pericial supostamente unilateral e impugnado pela defesa.

Não obstante as alegações apresentadas pela apelante, estas não merecem prosperar.

No caso em exame, verifica-se que o banco apelante atuou como agente financeiro e intermediador da aquisição do imóvel, no âmbito de programa federal de moradia, circunstância que evidencia sua participação na cadeia de fornecimento do bem.

Assim, como supracitado, não se mostra possível afastar sua responsabilidade sob o argumento de mera intermediação, sobretudo porque lhe compete zelar pela regularidade da operação e pela adequada fiscalização do imóvel objeto do financiamento, notadamente quanto às condições estruturais do bem ofertado ao consumidor.

Ademais, os autos revelam a existência de parecer técnico juntado à inicial (ID 23573393), o qual descreve a presença de diversos vícios construtivos no imóvel adquirido, evidenciando problemas estruturais decorrentes da própria construção. Vejamos:

Cozinha - ANOMALIA: Desplacamento do piso cerâmico e(ou) com som cavo.

CAUSA: Instalação em desconformidade com a NBR 13753-96.

Dormitório 1 ANOMALIA: Infiltração pela esquadria. CAUSA: Falta de estanqueidade na interface entre janela e alvenaria.

Dormitório 1 ANOMALIA: Desplacamento do piso cerâmico e(ou) com som cavo. CAUSA: Instalação em desconformidade com a NBR 13753-96

Banheiro ANOMALIA: Manchas no piso. CAUSA: Má qualidade.

De igual modo, não prospera a alegação de ausência de comprovação dos danos materiais. Conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, em sentença
“(...) nos processos envolvendo lide de consumo, vigorando o princípio da inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC), o que deve prevalecer na seara da distribuição do ônus da prova é o princípio da racionalidade ou razoabilidade”

Nesse contexto, o magistrado de origem registrou expressamente que o banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi atribuído, deixando, inclusive, de demonstrar de forma eficaz a inexistência de responsabilidade pelos danos materiais apontados nos autos.

Dessa forma, por meio do arcabouço probatório, restou devidamente comprovado que os problemas estruturais do imóvel decorrem de vícios de construção, os quais configuram defeitos do produto colocado no mercado de consumo, circunstância que atrai a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento.

Nesse sentido, cito o entendimento dos Tribunais quanto ao tema em questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO.
IMÓVEL ERIGIDO PELO PROGRAMA MINHA
CASA
MINHA
VIDA
. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO
BANCO
DO
BRASIL
, ENQUANTO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL E EXECUTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL DO FAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A
Agravante não atuou apenas como mero agente financiador da obra, mas foi além, figurando também como VENDEDOR/CREDOR FIDUCIARIO, conforme se verifica do contrato de compra e venda de imóve
l (id. 84485192 - Pág. 3 dos autos originários).

2. A
recorrente detém maior condição técnica de demonstrar que os vícios construtivos não existem, o que poderá fazer por meio da comprovação de que observou todas as normas de engenharia na execução do projeto, na execução das técnicas construtivas e da qualidade da matéria-prima utilizada.

3. A impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, não veio acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08005197220238140000 13647407, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso).

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença que reconheceu o direito da parte autora à indenização pelos danos materiais decorrentes dos vícios apresentados no imóvel adquirido.

Portanto, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira quanto aos problemas no imóvel.

APELAÇÃO DE FRANCISCO ANTONIO FERREIRA:

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade processual.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que, embora tenha reconhecido a responsabilidade da instituição bancária quanto aos problemas estruturais do imóvel adquirido por meio do programa “Minha casa, minha vida”, indeferiu o pedido de indenização por danos morais feito pelo autor.

O recorrente sustenta a necessidade de indenização.

Passemos a análise.

O autor sustenta que os fatos delineados nos autos, bem como suas circunstâncias, demonstram que sofreu prejuízo de ordem moral em razão da negligência do Estado, na figura do Banco do Brasil, uma vez que o imóvel adquirido para servir como sua residência revelou-se inadequado para moradia, apresentando defeitos que comprometeram o pleno gozo e fruição do bem.

Assiste razão à parte apelante, em parte.

A priori, destaca-se que o dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que:

"
dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral
(ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que:

"
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)
" (STJ -
REsp: 1807242 RS
2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019).

A sentença recorrida não reconheceu o direito à indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação não teria comprometido o uso do imóvel, de forma que o autor não teria descrito qualquer evento extraordinário que pudesse representar abalo imaterial, gerando os danos extrapatrimoniais.

Em contraposição, este entendimento não se sustenta diante das circunstâncias concretas dos autos.

No caso dos autos, verifica-se que os vícios constatados no imóvel não se restringem a meras imperfeições estéticas. Ao contrário, os problemas identificados não apenas prejudicam a estética do imóvel, mas também afetam sua funcionalidade e segurança, comprometendo as condições adequadas de habitabilidade e inviabilizando seu pleno uso como moradia.

Tal situação extrapola o campo do mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a dignidade da pessoa humana e frustrando a legítima expectativa da adquirente ao investir em um bem essencial como a moradia.

A aquisição de imóvel destinado à residência que se revela comprometido por vícios estruturais gera evidente sensação de insegurança, angústia e frustração ao consumidor, especialmente quando tais defeitos impedem o uso regular do bem.

Nesse contexto, o descaso evidenciado, aliado à frustração das legítimas expectativas decorrentes da aquisição de um imóvel destinado à residência, caracteriza dano moral
in re ipsa
, cuja configuração prescinde da comprovação de sofrimento psicológico específico, sendo presumido diante da gravidade da situação.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que, em hipóteses de aquisição de imóvel com vícios estruturais que comprometam sua utilização, o dano moral decorre da própria violação ao direito fundamental à moradia digna, bem como do transtorno psicológico causado pela insegurança experimentada pelo morador, não podendo tal circunstância ser considerada mero aborrecimento cotidiano.

Observemos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA
CASA
MINHA
VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO
DO
BRASIL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por
Banco
do
Brasil
S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o
Banco
ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
(PMCMV) . A autora postula a condenação em danos morais. O
Banco
sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
Banco
do
Brasil
é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Banco
do
Brasil
detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o
Banco
não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5.
O direito à moradia digna, previsto no art . 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do
Banco
do
Brasil
desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o
Banco
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00.

Tese de julgamento:

1. O
Banco
do
Brasil
possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
quando atua como executor do programa.

2 .
O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts . 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo Nosso)

No caso concreto, o autor relata ter experimentado extrema angústia e sofrimento ao constatar que o imóvel adquirido para servir como sua residência revelou-se inseguro, apresentando defeitos que comprometiam o uso regular do bem.

Diante desse cenário, resta evidenciado o dano extrapatrimonial suportado pela adquirente, o que justifica a reforma da sentença para reconhecer o dever de indenizar.

Ressalte-se que, ao se condenar ao pagamento de indenização por dano moral, não se pretende atribuir valor à dor experimentada, mas sim arbitrar compensação razoável em favor do lesado, a qual não deve ser ínfima a ponto de esvaziar sua finalidade reparatória, nem excessiva a ponto de ensejar enriquecimento sem causa.

Assim, na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser considerados a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano experimentado, bem como o caráter pedagógico da medida, de modo a desestimular a repetição de condutas semelhantes.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, as partes envolvidas e o fato de que o apelado figura como uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado e proporcional às circunstâncias dos autos.

Essa é a direção seguida pela jurisprudência pátria:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA
CASA
MINHA
VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO
DO
BRASIL
. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

2. A responsabilidade do agente executor do programa habitacional não se limita à liberação dos recursos financeiros, abrangendo também o dever de garantir a qualidade da construção. A omissão nesse dever caracteriza falha na prestação do serviço.

3. A existência de vícios construtivos graves no imóvel foi comprovada por meio de laudo técnico, sendo tais falhas incompatíveis com o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

4.
O dano moral configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação de sofrimento psíquico específico, pois a frustração decorrente da aquisição de imóvel em condições inadequadas ultrapassa o mero aborrecimento e interfere na dignidade do morador
.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter compensatório e punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso do
Banco
do
Brasil
desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o
Banco
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

1. O
Banco
do
Brasil
possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

(Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA
CASA
MINHA
VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO
BANCO
NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

( ...)

5. O
Banco
do
Brasil
S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva.

(...)

7. O
dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Negado provimento ao recurso do
BANCO
DO
BRASIL
S/A. Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o
Banco
do
Brasil
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.

9. Tese de julgamento: "1. O
Banco
do
Brasil
S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.

(Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

( ...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025).

Nesse sentido, concluiu-se que o referido montante não enseja enriquecimento indevido da parte lesada e, ao mesmo tempo, mostra-se suficiente para representar reprimenda razoável ao ofensor, cumprindo também a função pedagógica da indenização, de modo a prevenir a reiteração de práticas lesivas contra outros consumidores.

Outrossim, pelas razões ora supracitadas,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
Considerando as circunstâncias do caso em análise, reputo adequado o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo-se aos parâmetros de justiça e proporcionalidade.

Deve haver a incidência dos juros de mora conforme a taxa Selic, apurada nos termos do artigo 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO
:

Diante do exposto, voto por:

CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA
, apenas para reformar a sentença no que tange o reconhecimento da existência de danos morais e condenar o
BANCO
DO
BRASIL
S.A. ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o valor atualizado, deve-se haver a incidência dos juros de mora conforme a taxa Selic, apurada nos termos do artigo 406 do Código Civil.

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL
, mantendo os termos da sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira quanto aos problemas no imóvel.

No tocante aos ônus sucumbenciais, considerando o total desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil e o provimento parcial do recurso de apelação do autor, ensejando em sucumbência mínima, impõe-se a redistribuição desta, diferentemente do delimitado em sentença.

Assim, condeno o Banco do Brasil ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, condeno o Banco do Brasil ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026